Tribunal: TJDFT
Processo: 0716538-97.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. ACORDO INFORMAL. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. ALUGUEL RETROATIVO. USO EXCLUSIVO DE BEM COMUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, em que a sentença reconheceu a união estável entre as partes no período de março de 1999 a junho de 2015, mas julgou improcedentes os pedidos de partilha do imóvel e pagamento de aluguel retroativo. O autor, em apelação, sustenta que a sentença contraria as provas dos autos, defendendo o direito à partilha igualitária dos bens adquiridos durante a união estável e o pagamento de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões centrais em análise: (i) verificar se procede o pedido de partilha igualitária do imóvel adquirido durante a união estável; e (ii) analisar a procedência do pedido de pagamento de aluguel retroativo pelo uso exclusivo do bem comum.
III. Razões de decidir
3. Reconhecida a união estável entre as partes, aplica-se o regime da comunhão parcial de bens na ausência de contrato de convivência (art. 1.725 do CC), comunicando-se os bens adquiridos onerosamente durante a convivência.
4. A prova oral produzida demonstra inequivocamente a existência de partilha informal realizada pelas partes quando da separação de fato.
5. A conduta das partes ao longo de aproximadamente nove anos comprova o respeito ao acordo informal.
6. A pretensão de modificar acordo informal estabelecido quando da separação, após dele se beneficiar por quase uma década, configura comportamento contraditório vedado pelo princípio da boa-fé objetiva (venire contra factum proprium).
7. A utilização exclusiva de bem comum por um dos ex-companheiros após separação de fato não gera, por si só, direito à indenização por uso exclusivo, especialmente quando há acordo informal de divisão patrimonial e filhos comuns residindo no imóvel.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
Devem ser observados os acordos informais de partilha estabelecidos entre ex-companheiros quando consolidados pela conduta das partes ao longo do tempo, aplicando-se o princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório.
A utilização exclusiva de bem comum por ex-companheiro após separação de fato não gera direito à indenização quando há acordo informal de divisão patrimonial e interesse de filhos menores.

________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 226, § 3o; CC, arts. 1.723 e 1.725; CPC, arts. 344, 349 e 487, I.